Tribunal: TJSP
Processo: 2227268-50.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. Acórdão que deu provimento em parte ao recurso de agravo de instrumento da exequente. Omissão. Inexistência. Honorários devidos pelo exequente em razão do acolhimento parcial da impugnação. Embargos rejeitados.